Tribunal: STF
Processo: RE 103099
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-12-10
Data de publicação: 1985-12-10

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS DE LEI FEDERAL VIOLADOS PELO
ACÓRDÃO RECORRIDO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NS. 279, 282, 356 E 474. RECURSO EXTRAORDINÁRIO, PELAS LETRAS 'A' E 'D', NÃO CONHECIDO.